Tribunal: TJBA
Processo: 8025807-33.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8025807-33.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ALBERT SERAPIAO SANTOS

Advogado(s)
:
PAULO FERNANDO MORAES MENDONCA

APELADO: BANCO J. SAFRA S.A

Advogado(s)
:
ANTONIO BRAZ DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. PERCENTUAL CONTRATADO INFERIOR À MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. ABUSIVIDADE INOBSERVADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. TAXA A SER COBRADA AO DIA NÃO FOI ESPECIFICADA NO CONTRATO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA AFASTADA. ENCARGO LIMITADO À PERIODICIDADE MENSAL, UMA VEZ QUE INFORMADAS TAXAS MENSAL E ANUAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, PODENDO-SE AFERIR A DIFERENÇA ENTRE ELAS. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8025807-33.2021.8.05.0001, em que são partes as acima indicadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões adiante expendidas.

Data registrada no sistema.